Tribunal: TJDFT
Processo: 0001204-05.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PAGAMENTO REALIZADO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que, considerando que os precatórios expedidos foram integralmente quitados pelo pagamento, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.
2. No caso, a parte exequente pede a reforma da sentença para considerar não satisfeita a obrigação e determinar a remessa do feito à contadoria judicial para apurar o crédito remanescente, decorrente da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. 2.1. Em que pese a alegação do apelante, impende registrar que a partir da expedição do precatório e consequente pagamento criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedido e quitado pelo Distrito Federal. 2.2. Nota-se que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão pois, segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Enfim, embora seja cabível pleitear alterações nos cálculos em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, eventual modificação do valor somente é possível antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor pago não satisfaz. 3.1. Precedente: “Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (07021630820218070000, 1a Turma Cível, Relator: Simone Lucindo, DJe 19/05/2021).
4. Descabida a majoração dos honorários em grau de recurso posto que não fixado pela sentença recorrida.
5. Recurso desprovido.